Tribunal: TJBA
Processo: 8014768-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014768-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRYAN MESSIAS GONCALVES CONSELVA

Advogado(s)
:
JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO: GRACIELLE GOMES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
DAGMAR DOS SANTOS, MARCOS WILLIAM GO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. OFERECIMENTO DO PRÓPRIO CRÉDITO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR AOS TRÊS MESES DE ALUGUEL EXIGIDOS PELA LEI. ABANDONO DO IMÓVEL. TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I - O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige caução equivalente a três meses de aluguel para concessão de liminar de despejo, mas não especifica que deva ser prestada em dinheiro, admitindo-se o oferecimento do próprio crédito locatício quando superior ao valor legal.

II - É possível a substituição da caução em dinheiro pelo oferecimento do próprio crédito perseguido na ação, desde que superior aos três meses de aluguel exigidos pela lei.

III - O abandono do imóvel sem devolução das chaves e a tentativa de frustração da citação judicial evidenciam o periculum in mora, autorizando a concessão da medida cautelar de arresto.

IV - Dá-se provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014768-03.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BRYAN MESSIAS GONÇALVES CONSELVA
e, como Agravados,
GRACIELLE GOMES DE ALMEIDA
e
JONATHAN ZWICKER
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto